Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709786-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA SANTOS SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Por ora, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 70048045). 2. Aguarde-se o início do tratamento para eventual reavaliação, ao final de dois meses. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO